Tribunal: TJDFT
Processo: 0724272-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724272-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE GUIMARAES DOS SANTOS AGRAVADO: EUDIEL SANTOS LISBOA, NUBIA SOARES DAS NEVES LISBOA D E S P A C H O 1. Dê-se vista às partes para ciência e manifestação acerca da notícia de suspensão dos efeitos da decisão agravada (ID 203193190 na origem). Após, solicitem-se informações ao Juízo de origem e voltem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator